Tribunal: TJMT
Processo: 1018096-63.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018096-63.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUIZO DA SEXTA VARA CÍVEL DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA FERNANDA PIRES SANTANA - CPF: 052.358.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA - CNPJ: 07.593.758/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE COATORA - DIRETOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE DA VARA CÍVEL – CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Nos termos da Resolução nº 02/2019/OE, de 28.03.2019, e a Resolução nº 09/2019/TJ-MT/OE, de 25.07.2019, compete a Vara Esp. da Fazenda Pública – “Processar e julgar e os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Esp. da Fazenda Pública, e privativamente, as ações relacionadas à saúde pública em que figure como parte o Município de Cuiabá, exceto quando figurar em litisconsórcio com o Estado de Mato Grosso, mediante compensação, na mesma proporção da distribuição de novos feitos que envolvam as demais matérias.”.

2. Em se tratando de mandado de segurança impetrado contra suposto ato de diretor de instituição de ensino particular que, por conseguinte, não integra a Administração Pública do ente Estadual/Municipal, remanesce a competência do Juízo Cível para processar e julgar o feito, termos da Resolução nº 02/2019/OE, acima mencionada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida no Mandado de Segurança com Pedido de Tutela Antecipada n. 1027321-81.2023.8.11.0041 impetrado por MARIA FERNANDA PIRES SANTANA em face de ato coator praticado pelo representante legal da Instituição de Ensino COLÉGIO MAXI LTDA.

Ao suscitar o conflito, o juízo da Sexta Vara Cível de Cuiabá alega que o diretor do colégio em comento, figura como autoridade coatora por desenvolver atividade delegada pelo Poder Público, a teor do que dispõe o art. 17, III da Lei nº 9.394/96 [Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional]. E, como o ato praticado, e ora impugnado pela via do mandado de segurança, decorreu de delegação do Poder Público, competente é a Vara da Fazenda Pública.

Assevera que a Resolução nº 02/2019/OE do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara ao declarar a competência das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, a saber, a de processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal mediante distribuição alternada e igualitária entre as cinco varas.

Sustenta que, ainda que a Fazenda Pública não figure no polo passivo da demanda, a função exercida pela autoridade tida por coatora atrai a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública.

O juízo suscitado argumenta que se trata de incompetência absoluta, que pode ser alegada de ofício, nos termos do art. 64, §1º do CPC, bem ainda que o caso em comento gira em torno de uma relação de consumo, de modo que o juízo competente para apreciar e julgar a lide seria uma das Varas Cíveis desta Comarca, motivo pelo qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais da Comarca de Cuiabá.

Em decisão proferida no id 178602177, foi designado o JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

As informações solicitadas ao Juízo suscitado vieram no id 180599656.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pela improcedência do conflito (id 183262686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como dito, trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida no Mandado de Segurança com Pedido de Tutela Antecipada n. 1027321-81.2023.8.11.0041 impetrado por MARIA FERNANDA PIRES SANTANA em face de ato coator praticado pelo representante legal da Instituição de Ensino COLÉGIO MAXI LTDA.

O incidente em exame visa solucionar a controvérsia acerca da competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato praticado por autoridade particular.

No presente caso, a autoridade coatora é o Diretor do Colégio Maxi Ltda., instituição de ensino privada, que condicionou a expedição do histórico escolar e o certificado MAXI HIGH SCHOOL – K12 – UNIVERSITY OS MISSOURI da impetrante MARIA FERNANDA PIRES SANTANA, ao pagamento das mensalidades atrasadas, impedindo a impetrante de se matricular na faculdade de medicina em que foi aprovada.

Inicialmente o processo foi distribuído ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, o qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais da Comarca de Cuiabá, ao argumento de que se trata de uma Segurança impetrada em face de uma autoridade tida por coatora pertencente à uma instituição privada de ensino, sem a intervenção de qualquer autoridade ou ente público, atraindo a competência das Varas Cíveis.

A competência das Varas de Fazenda Pública encontra-se definida na Resolução nº 02/2019/OE, de 28.03.2019, e a Resolução nº 09/2019/TJ-MT/OE, de 25.07.2019:

“4ª Vara Especializada da Fazenda Pública - Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Pública Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública; e privativamente, as ações relacionadas à saúde pública em que figure como parte o Município de Cuiabá, exceto quando figurar em litisconsórcio com o Estado de Mato Grosso, mediante compensação, na mesma proporção da distribuição de novos feitos que envolvam as demais matérias.”

5ª Vara Esp. da Fazenda Pública - Processar e julgar e os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Esp. da Fazenda Pública.”

Consoante o preconizado, verifica-se que o feito não se amolda em nenhuma das hipóteses enumeradas nas citadas Resoluções, porquanto a instituição de ensino coatora não integra a Administração Pública centralizada ou descentralizada do Estado de Mato Grosso, não atraindo a competência da Vara de Fazenda Pública.

Nesse viés, tem-se que a competência residual é das Varas Cíveis, nos termos da citada Resolução nº 02/2019/OE, que dispõe competir ao Juiz da Vara Cível processar e julgar feitos cíveis em geral, inclusive processo sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis, bem como processar e julgar, mediante distribuição alternada e igualitária com a 4ª Vara Cível, os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem.

Bem salientou a ilustre Procuradora de Justiça que oficiou neste feito, ao afirmar que:

“(...)

No caso em voga, o remédio heroico fora impetrado contra o representante legal da instituição de ensino Colégio Maxi Ltda., uma pessoa física representante de uma instituição de ensino privada, onde objetiva a parte impetrante que seja fornecido todos os seus documentos escolares, em especial o histórico escolar, bem como os demais documentos em posse da autoridade impetrada.

Assim, cuida-se na espécie de uma Segurança impetrada em face de uma autoridade tida por coatora pertencente à uma instituição privada de ensino, sem a intervenção de qualquer autoridade ou ente público, de modo que falece competência à Vara Especializada da Fazenda Pública para a análise do feito.

(...)”
(id 183262686)

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PRIVADA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - Lei 11.697/2008, em seu artigo 26, inciso III, dispõe ser o Juízo Fazendário competente para processar e julgar o mandado de segurança impetrado somente contra atos praticados por autoridade de Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada. 2. O diretor de instituição de ensino fundamental e médio privada, ainda que indefira matrícula de aluno em curso supletivo no exercício de função delegada ou autorizada pelo Poder Público, não é abrangido pelo referido rol taxativo de autoridades. Trata-se de particular, que não integra a administração direta ou indireta distrital. 3. Nos termos do artigo 25 da Lei 11.697/2008, ausente a competência de Vara Especializada, o feito deve ser julgado e processado por Vara Cível. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, o da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Núcleo Bandeirante/DF.” (Acórdão n.1112080, 07033306520188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Relator Designado:CESAR LOYOLA 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/07/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial JULGO IMPROCEDENTE o conflito e DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE da 6ª VARA CÍVEL DA CAPITAL para processar e julgar a pretensão deduzida no Mandado de Segurança com Pedido de Tutela Antecipada n. 1027321-81.2023.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023